Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800187-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, FABIO LUIS FERREIRA MOURAO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DO ART. 535, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO C. STJ E STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O cerne do recurso gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão que obsta o levantamento de valor incontroverso, em razão de tal providência já foi determinada no procedimento executivo em curso, tendo sido expedido Ofício Precatório referente ao valor não impugnado de R$ 970.788,95 (novecentos e setenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sob o argumento de ser contraproducente nova expedição de Ofício Precatório neste momento processual, posto que a diligência implicaria na necessidade de novo cálculo pela Contadoria do Juízo para atualização do saldo remanescente, seguido de oitiva das partes, o que postergaria indefinidamente o julgamento do feito;

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que,
"na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República";

3.
Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa e firmou posicionamento no sentido de que a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de precatório;

4.
No caso dos autos, em um exame perfunctório dos autos, verifico que a decisão proferida não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil

quanto

ao

cumprimento

de

sentença

(art.535, §4º), que prevê que a parte não questionada pela executada, será desde logo objeto de cumprimento;

5.
Ora, se o débito em questão já foi reconhecido como devido pelo Município e inexistindo qualquer prejuízo à executada, neste momento processual, não vislumbro razão para impedir o levantamento do depósito da parte incontroversa;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos
termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO E FABIO LUIS FERREIRA MOURAO
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Definitiva da Sentença – Cumprimento de Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Pagar Quantia Certa pela Fazenda Pública, Processo n.º 0003636-08.1996.8.14.0301, tendo como agravado o

MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os fatos, os agravantes interpuseram petição de Cumprimento de Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa, em anexo, contra o Município de Belém, oriundo de uma condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sentença condenatória oriunda do processo de Embargos à Execução Fiscal – proc. 0003636-08.1996.814.0301 – em que o Município de Belém executava a empresa Enel Engenharia S/A. O pedido de Cumprimento de sentença contra o Município de Belém foi de R$ 1.219,176,93 (Um milhão, duzentos e dezenove reais e noventa e três centavos).

O Município agravado depois de intimado apresentou Embargos à Execução, dos autos, de forma parcial, posto que, reconheceu como devido aos agravantes o valor de R$ 970.778,95 (Novecentos e setenta mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente à verba honorária ora executada.

Os exequentes, ora agravantes, se manifestaram sobre os embargos do Município, e requereram a expedição do Precatório Requisitório no valor incontroverso de R$ 970.778,95 (Novecentos e setenta mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), bem como, pugnaram pelo prosseguimento da execução somente pelo valor controverso de R$ 248.387,98 (Duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

O MM. Juízo de Primeiro Grau exarou decisão deferindo o pedido de expedição de Precatório Requisitório no valor de R$970.778,95 (Novecentos e setenta mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) e o prosseguimento da execução quanto ao valor controverso de R$ 248.387,98 (Duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), bem como, determinou a remessa dos autos ao contador do Juízo para apuração do débito com indicação de índices para adequação ao comando da sentença exequenda e determinado que as partes se manifestassem sobre o cálculo no prazo de 10 dias.

Após os autos terem retornado do contador do Juízo, os exequentes impugnaram o referido cálculo apresentando Laudo Pericial Contábil que encontrou o valor de R$ 1.151.446,23 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), o que ensejou a decisão judicial do Juízo de Primeiro Grau determinando novamente a remessa dos autos ao contador do Juízo fixando diversos critérios legais de atualização e limites temporais, o que foi feito pela contadoria do Juízo, que apresentou o cálculo no qual foi apurado um saldo remanescente de R$ 843.794,54 (Oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) a favor dos ora agravantes.

O Município de Belém apresentou impugnação ao referido cálculo, reconhecendo como valor incontroverso a quantia de R$ 798.884,37 (Setecentos e noventa e oito reais, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), referente à verba honorária ora executada, valor inferior ao encontrado pelo Contador do Juízo de R$ 843.749,54 (Oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos).

Em nova petição, os exequentes requereram a urgente e imediata expedição de Precatório Requisitório, do valor de R$ 798.884,37 (Setecentos e noventa e oito reais, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
indeferiu o requerimento dos Agravantes de expedição de precatório no valor incontroverso de R$798.884,37 (Setecentos e noventa e oito reais, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), nos seguintes termos:

(...) Ressalte-se que a discordância em relação aos cálculos apresentados ocorre tão-somente quanto a questões técnicas contábeis, não havendo que se falar em impugnação de valores propriamente dito, sendo a divergência apresentada de valor mínimo, o que pode ser esclarecido por meio de manifestação da Contadoria do Juízo.

Importante consignar que, em que pese a disposição contida no art. 535, §4º, do CPC, que autoriza o levantamento de valor incontroverso em caso de impugnação parcial, tal providência já foi determinada no procedimento executivo em curso, tendo sido expedido Ofício Precatório referente ao valor não impugnado de R$ 970.788,95 (novecentos e setenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sendo contraproducente a expedição, mais uma vez, de Ofício Precatório neste momento processual, posto que a diligência implicará na necessidade de novo cálculo pela Contadoria do Juízo para atualização do saldo remanescente, seguido de oitiva das partes, o que postergará indefinidamente o julgamento do feito. (...)

Inconformados com os termos decisórios, os Recorrentes interpuseram o presente Agravo de Instrumento (
id nº 4324275 - Pág. 1/9
)

Em razões recursais, argumentam em síntese que a decisão viola o artigo 535, § 4º do CPC, eis que em se tratando de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento, o que autoriza a expedição do precatório do valor incontroverso.

Asseveram que não existe nenhum dispositivo legal ou constitucional que impeça ou proíba a expedição de Precatório Requisitório se outro anteriormente já foi expedido no mesmo processo.

Destacam que não há nenhuma necessidade de novo cálculo, pois este já existe nos autos, e é justamente o cálculo no qual houve a impugnação apresentada pela municipalidade e a apresentação e reconhecimento do valor incontroverso de R$ 798.884,37 (Setecentos e noventa e oito reais, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada para fins de que seja determinada a expedição do valor incontroverso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise d
a medida liminar,
deferi
a tutela antecipada pleiteada pelos Agravantes para que fosse determinada a expedição do valor incontroverso em face dos Agravantes.
(
id nº
4407186 - Pág. 1/5
)

O Município de Belém na qualidade de Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, pugnando, em resumo, pelo seu desprovimento. (
id nº 4969612 - Pág. 1/4).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Mariza Machado da Silva Lima, se manifestou nos autos se eximindo de exarar parecer por entender ausente relevância social que justificasse sua intervenção. (
id nº5019254 - Pág. 1/3)

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência é necessário a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Ademais, insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis,
restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, posto adstrita a juízo de cognição sumária com respeito aos elementos informativos coletados na prova pré-constituída, limites que demarcam o reexame da matéria, de modo a inibir a supressão de jurisdição.

Destarte, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas no
decisum
seria antecipar ao julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão que obsta o levantamento de valor incontroverso, em razão de tal providência já ter sido determinada no procedimento executivo em curso, tendo sido expedido Ofício Precatório referente ao valor não impugnado de R$ 970.788,95 (novecentos e setenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sob o argumento de ser contraproducente nova expedição de Ofício Precatório neste momento processual, posto que a diligência implicaria na necessidade de novo cálculo pela Contadoria do Juízo para atualização do saldo remanescente, seguido de oitiva das partes, o que postergaria indefinidamente o julgamento do feito.

Acerca da matéria, assim estabelece o artigo 535, §4º, a do CPC/2015:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que,
"na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República"
(AgR no RE 504.128/PR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado no DJe-157 e no DJ

em 7.12.2007, p. 55, bem como no Ementário vol. 2302-04, p. 829). No mesmo sentido: AgR no RE 556.100/MG, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado no DJe-078 e, 2.5.2008 e no Ementário vol. 2317-06, p. 1.187.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa e firmou posicionamento no sentido de que a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de precatório.

(REsp 1642717/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 25/04/2017, AgRg no Ag 1072941/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 17/11/2011)

Ressalte-se o disposto na Súmula 31/AGU:
"É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública".

A propósito, em casos análogos aos dos autos, a jurisprudência pátria igualmente já se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA. EXPEDIÇÃO DE "PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO" QUE INDICA EXISTÊNCIA DE VALORES AINDA CONTROVERTIDOS. REMESSA AO CONTADOR. VALOR DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM SEDE DE EMBARGOS.
DESNCESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. RESPEITO À COISA JULGADA.
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. Decisão agravada indeferiu expedição de precatório complementar, determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar liquidação do precatório, asseverando ser incabível a atualização de valores. O precatório expedido refere-se a "valor incontroverso", sendo prudente o prosseguimento do feito para apuração de eventual saldo devedor. Cálculo deverá observar decisum proferido em sede de embargos, que não foram objeto de impugnação e restaram preclusos, sob pena de violação à coisa julgada. Para averiguar eventual diferença, o contador judicial deve se limitar a atualizar o valor definido nos embargos, desde a data do cálculo até a expedição do precatório e subtrair o valor já liberado. Havendo diferença, este será o saldo devedor. Incabível atualização do precatório já expedido, considerando artigos 31 e 32 do Ato Normativo nº 02/2019. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-RJ - AI: 00013797320208190000, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 01/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-07)

No caso dos autos, em um exame perfunctório dos autos, verifico que a decisão proferida não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil

quanto

ao

cumprimento

de

sentença

(art.535, §4º), que prevê que a parte não questionada pela executada, será desde logo objeto de cumprimento.

Ademais, conforme bem explicitado pelo juízo a divergência apresentada de valor mínimo poderá ser esclarecida por meio de manifestação da Contadoria do Juízo, o que demonstra a desnecessidade de novos cálculos.

Ora, se o débito em questão já foi reconhecido como devido pelo Município e inexistindo qualquer prejuízo à executada, neste momento processual, não vislumbro razão para impedir o levantamento do depósito da parte incontroversa.

Assim, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da liminar pretendida neste momento, eis que em uma análise não exauriente, a verossimilhança das alegações/
fumus boni iuris
pesa em favor do agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto por
Osomiro Clodoaldo Arrais Batista Torres de Castro e Fabio Luis Ferreira Mourão,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém,
23 de agosto
de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/09/2021